Tribunal: TJPA
Processo: 0828428-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828428-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO SARMENTO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828428-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802081-09.2025.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO SERGIO SARMENTO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE – OAB/PA 39.875

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E NA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante em 24/06/2025 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, posteriormente pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, ao argumento de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa e é comerciante local, requerendo a revogação da prisão e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia e na sentença condenatória está amparada em fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam, por si sós, a revogação da custódia e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A sentença condenatória aponta elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia, especialmente o relato da vítima de que teria sido ameaçada e de que sua morte teria sido encomendada, circunstâncias que justificam a proteção de sua incolumidade física e a preservação da ordem pública.

5.

O juízo de origem também fundamenta a manutenção da segregação na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e evitar o descrédito das instituições encarregadas da segurança pública, diante do risco social decorrente da soltura do sentenciado.

6.

O paciente respondeu ao processo integralmente preso, sem superveniência de fato novo apto a afastar os fundamentos da custódia cautelar, o que autoriza a manutenção da prisão até o julgamento de eventual recurso.

7.

A decisão de pronúncia reforça a periculosidade concreta do réu a partir do arcabouço probatório dos autos e registra a existência de outras anotações em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive ações penais em andamento, circunstâncias aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva.

8.

As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar.

9.

A sentença condenatória determina o início imediato do cumprimento da pena com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral.

10.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão judicial expõe fundamentação concreta, contemporânea e suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva após a pronúncia e após a condenação pelo Tribunal do Júri é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à integridade da vítima e à aplicação da lei penal. 2. O fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução, sem alteração fática relevante, autoriza a preservação da custódia cautelar na sentença. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 42 e 121, § 2º, incisos II e IV. CPP, arts. 311, 312, 313, II, 387, § 1º, 422 e 492, I, “e”. Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340, Tema 1068 da repercussão geral. STJ, RHC 92.526/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2018, DJe 15.10.2018. STJ, HC 538.161/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020. STJ, HC 546.791/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2020. STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828428-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802081-09.2025.8.14.0013

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO SERGIO SARMENTO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE – OAB/PA 39.875

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO SERGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos do processo nº 0802081-09.2025.8.14.0013.

Consta nos autos que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 24/06/2025, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Por ocasião da sentença, restou condenado à 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e teve negado o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos idônea na manutenção da segregação do coacto, destacando tratar-se de réu primário, possuidor de bons antecedentes, trabalhador e comerciante local regularmente estabelecido.

Requer liminarmente a revogação da custódia e, no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33208151).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 26/01/2026, por meio do Ofício nº 11/2026 – GABCRIM, destacando que:

“(...)

O paciente PAULO SERGIO SARMENTO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante em 24/06/2025. Na mesma data foi proferida decisão por este juízo homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, pois preenchidos os pressupostos processuais previstos no art. 312 do CPP, estando presentes suficientes indícios de autoria e materialidade e não se mostrando suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, em 16/07/2025, foi recebida denúncia em desfavor do acusado. Devidamente citado, apresentou resposta à acusação. Verificado não ser caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento. Finalizada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais por escrito requerendo a pronúncia do réu. Por sua vez, a defesa requereu a impronúncia e a revogação da prisão preventiva. Foi proferida sentença em 29/09/2025 pronunciando o réu para submetêlo a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base na tipificação delitiva presente no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e negando o direito de apelar em liberdade, pois ainda presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar. Após o trânsito em julgado da sentença, acusação e defesa apresentaram rol de testemunhas, nos termos do art. 422, do CPP. Autos devidamente relatados, este juízo designou o dia 27 de novembro de 2025, às 08h30, para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Nesta ocasião, o Conselho de Sentença reconheceu a culpabilidade do réu e acatou a classificação de homicídio qualificado, na sua forma tentada, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo este juízo fixado a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Na sentença condenatória, este Juízo negou ao paciente Paulo Sergio Sarmento de Oliveira o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos arts. 311 e 312 do CPP. A fundamentação baseou-se no relato da vítima em sua oitiva em plenário de que teria sido ameaçada e que sua morte teria sido encomendada, mostrando-se necessária a proteção de sua incolumidade física, a garantia da aplicação da lei penal e a preservação do sentimento de segurança social. Consignou-se, ainda, que o réu respondeu ao processo integralmente preso, sem que houvesse alteração fática que justificasse sua soltura, representando sua libertação risco à sociedade.

Determinou-se, ademais, o início imediato do cumprimento da pena, com base na decisão do STF no RE nº 1.235.340 (Tema 1068 - Repercussão Geral), que fixou a tese de que "a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", em prestígio à soberania do veredicto do Júri, tendo sido determinada a expedição imediata de guia de recolhimento provisória.

(...)” Id.

33295847 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação (Id. 33308668).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Na presente impetração, se aponta constrangimento ilegal diante da manutenção da custódia em sentença com base em fundamentação inidônea, requerendo-se a revogação desta.

Não assiste razão à defesa.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a manutenção desta no provimento jurisdicional condenatório, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Em terceira fase, inexiste causa de aumento, devendo-se aplicar a causa geral de diminuição de pena resultante do crime na sua forma tentada, art. 14, II, CP. Como já ressaltado acima, o réu esgotou todos os meios de execução à sua disposição, aproximando-se sobremaneira da consumação do delito. Assim sendo, reduzo em 1/3 (um terço) a pena do réu PAULO SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, restando-lhe a
pena de 10 (dez) anos de reclusão
, tornando-a definitiva neste patamar. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o
regime inicial
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado é o
FECHADO
(haja vista que a pena foi superior a oito anos de reclusão). Nos termos do §1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, verifico
que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu. Insta salientar que a vítima se disse ameaçada, tendo relatado que sua morte já fora encomendada, de modo que deve o Estado agir de forma firme para resguardar a incolumidade física da vítima, desestimulando todo e qualquer ato de violência real, havendo a necessidade de restaurar a paz pública
. Os tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova da materialidade do crime, aliados às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Não obstante as garantias constitucionais do sentenciado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Ademais, deva-se sopesar que a manutenção do status libertatis do réu levaria não apenas ao sentimento de insegurança social, não apenas expondo a vítima a perigo, como também sedimentando o descrédito das instituições encarregadas da segurança pública. Bem assim,
deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, não tendo havido nenhum fato novo a ensejar a mudança de entendimento à necessidade da segregação cautelar
. Tendo respondido toda a ação penal no cárcere, não há razão ou mudança fática capaz de, neste momento, justificar a sua soltura, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso, entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 92.526/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe de 15/10/2018). Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, mantenho a sua prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº1235340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), concedeu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, fixando a tese de que “a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade e determino o início imediato do cumprimento da pena, em prestígio à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, não se podendo diminuir o alcance que o constituinte originário atribuiu à sentença condenatória colegiada, devendo ser, desde logo, expedida a guia de recolhimento provisória. Cumprirá ao douto Juízo da Execução Penal a aplicação do princípio da detração previsto no art. 42, do Código Penal, como também o eventual cabimento da progressão do regime de pena do sentenciado, em vista do período de prisão cautelar já experimentado. Ademais, a detração penal neste instante não teria o condão de alterar o regime inicial do cumprimento da pena.

(...)” [
destaquei
] Id. 32920293.

Como se trata de manifestação referida, importa colacionar trecho da decisão de Pronúncia:

“(...)

Posto isto, nos termos do §1º, do art. 387, do CPP, verifico que
ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu
. Inicialmente, há considerar a
periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos
, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente marcado pela hediondez (art. 1º da Lei nº 8.072/90). Com efeito, os tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova da materialidade do crime, aliados às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312, do CPP. Bem assim
, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena
. Tendo respondido toda a ação penal no cárcere, não há razão ou mudança fática capaz de, neste momento, justificar a sua soltura, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso, entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 92.526/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018.). De mais a mais
, o réu ostenta outras anotações em sua certidão de antecedentes criminais, incluindo outras ações penais em andamento (id 154752277)
. Tais circunstâncias autorizam a decretação de prisão preventiva, com arrimo no disposto no art. 313, inciso II, do CPP. Com efeito, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). Outrossim,
as condições pessoais favoráveis ao custodiado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, por si só, não afastam a necessidade da segregação
, se presentes quaisquer dos pressupostos da cautelar, conforme bem assentado nos precedentes do Tribunal de Cidadania (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, renovando o decreto de sua prisão preventiva.

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026